Tribunal: TJPA
Processo: 0004552-34.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004552-34.2016.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: ADRIANA DE SOUSA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo precário firmado com servidor entre 06/01/2013 e 06/02/2016 e o condenou ao pagamento de FGTS, férias e 13º salário. Alegou ausência de vínculo empregatício, adimplemento das verbas rescisórias e, subsidiariamente, pediu a aplicação da SELIC. A parte apelada requereu aplicação do IPCA-E até novembro de 2021 e, após, da SELIC. A Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de interesse público primário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há direito a FGTS, férias e 13º salário em razão de contratação irregular; (ii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável ao FGTS; (iii) reconhecer a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação para função ordinária sem comprovação de excepcionalidade fere o art. 37, II e IX, da CF, conforme RE 658.026 (Tema 612/STF).

4.

O vínculo nulo gera direito ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990 e RE 765.320/MG (Tema 916).

5.

Havendo desvirtuamento da contratação temporária, são devidos férias e 13º salário, conforme RE 1.066.677 (Tema 551/STF).

6.

Não comprovado o pagamento das verbas, deve ser mantida a condenação.

7.

A correção monetária do FGTS deve observar a TR, conforme REsp 1.614.874/SC (Tema 731/STJ).

8.

Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas anteriores ao ajuizamento se tratando de demanda em face da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária irregular gera direito ao FGTS, férias e 13º salário.

2.

A correção monetária do FGTS deve observar a TR.

3.

Prescritas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar

provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Conceição do Araguaia, mas, de ofício, proceder a adequação da sentença quanto à incidência da prescrição quinquenal, assim como determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004552-34.2016.8.14.0017

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PROCURADOR MUNICIPAL: FABIANO WANDERLEY DIAS BARROS (OAB/PA 12.052)

APELADA: ADRIANA DE SOUSA LUZ

ADVOGADO: FILEMON DIONÍSIO FILHO (OAB/PA 18.612)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

O Município de Conceição do Araguaia interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento do FGTS, das férias e do 13º salário, decorrente de vínculo precário (06/01/2013 a 06/02/2016) declarado nulo.

Em resumo, o apelante aduziu não ser possível o pagamento do FGTS para servidores temporários dada ausência de vínculo empregatício. Afirmou ter efetuado o pagamento das férias e da gratificação natalina. Neste termos pediu que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido e, subsidiariamente, aplicar a SELIC como índice de correção monetária.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo parcial provimento do apelo, para aplicar a correção pelo IPCA-E, até novembro de 2021, e posteriormente pela SELIC.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela parte contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo em questão, sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

No concernente à determinação para pagamento das férias e 13º salário, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculativo da Suprema Corte a esse respeito – RE 1.066.677 (Tema 551), assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Na presente hipótese, consoante já mencionado, houve inegável desvirtuamento da contratação precária; ademais, incumbia ao requerido comprovar o adimplemento de todas as parcelas rescisórias pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Concernente à correção monetária do FGTS, enquanto consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, impõe ajustar a sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS adequando-a ao entendimento do
STJ que é pela aplicação da TR conforme
Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC)
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Conceição do Araguaia.

De ofício, altera-se a sentença, para reconhecer a incidência da
prescrição quinquenal do FGTS -
ARE nº 709.212/DF (Tema 608)
, ademais trata-se de demanda em face da Fazenda Pública, razão pela qual mostram-se prescritas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação
. Outrossim, reconhecer a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Tendo a parte autora/apelada sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025